Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-08.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600060-08.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600060-
08.2024.6.16.0137 (DRAP 0600051-75.2024.6.16.0192) que, considerando ainda como razão de
decidir os argumentos expedidos pelo Ministério Público Eleitoral nas petições de ids 122981461 e
123313533, julgou improcedente, com fulcro no art. 487, I, do CPC, a impugnação ajuizada pela
coligação Pra Cuidar Bem de Maringá, pela não incidência da causa de inelegibilidade (art. 1º,I, "g"
da LC 64/90) pela decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos autos de
Tomada de Contas Extraordinária 177492/07, Acórdão n 536/21 de, conforme fundamentação acima
exposta. Por conseguinte, nos termos do art. 46, da Res. TSE n. 23609/2019, deferiu o pedido de
registro de candidatura de Silvio Magalhães Barros II, conforme dados (nome e número de urna)
inseridos pelo interessado no sistema Cnadex, para concorrer nas Eleições Municipais de 2024.
(impugnação pela coligação Pra Cuidar Bem de Maringá em face do registro de candidatura de
Silvio Magalhães Barros II, ao cargo de Prefeito, pelo partido Progressistas, em Maringá/PR,
alegando que o candidato incide na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea
"g", da Lei Complementar n. 64/1990, pois consta na relação de gestores que teve as suas contas
declaradas como irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no Processo de
Tomada de Contas Extraordinária 177492/07, o que implica na inelegibilidade do Impugnado para
concorrer ao pleito eleitoral corrente; registro de candidatura de Sandra Regina Jordão Jacovos,
candidata a vice destes autos, foi deferido nos autos Rcand 0600059-23.2024.6.16.0137, cuja
sentença transitou em julgado em 01/09/2024.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Pra Cuidar Bem de Maringá[Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE)] - MARINGÁ - PR (RECORRENTE)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
Silvio Magalhães Barros II (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010648
13/09/2024
15:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.083

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600060-08.2024.6.16.0137 –
Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: Pra Cuidar Bem de Maringá[Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] - MARINGÁ - PR
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: Silvio Magalhães Barros II
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONTAS REJEITADAS POR TRIBUNAL DE
CONTAS. INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "G",
DA LC Nº 64/90.IRREGULARIDADE INSANÁVEL. REQUISITO
AUSENTE. DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. INELEGIBILIDADE NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo
juízo da 137ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de
impugnação proposta pelo recorrente e deferiu o registro de
candidatura de Silvio Magalhães Barros II ao cargo de prefeito de
Maringá.

1.2 A recorrente alegou que o recorrido teve suas contas rejeitadas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em razão de dispensa
indevida de licitação, o que configura a inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90.
Num. 44010648 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513823400000042963661
Número do documento: 24091315513823400000042963661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:18:05

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, destacando que a inelegibilidade não se aplica ao caso,
conforme a ressalva contida no artigo 1º § 4º-A, da Lei Complementar
nº 64/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia nos presentes autos cinge-se na análise de suposta
inelegibilidade do recorrido, com fundamento no artigo 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da LC nº 64/90 prevê a
inelegibilidade para os que tiverem suas contas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa.

3.2 Observa-se, ainda, que a mencionada inelegibilidade não se aplica
aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa - artigo 1º, § 4º-A da LC nº 64/90.

3.3 A decisão que rejeitou as contas do recorrido não apresenta
elementos que revelem má-fé, desvio de recursos (em benefício
próprio ou de terceiros), dano ao erário, ato de improbidade ou grave
afronta a princípios que evidenciem lesão dolosa ao patrimônio público
ou prejuízo à gestão da coisa pública, tendo sido registrado que não há
indícios de dano ao erário ou prejuízo a sua execução, o que afasta a
determinação de restituição dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que que
julgou improcedente o pedido de impugnação apresentado pelo
recorrente e deferiu o pedido de registro de candidatura de SILVIO
MAGALHAES BARROS II.

4.2. Tese de julgamento: A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea 'g', da LC nº 64/90 não se aplica nos casos em que a rejeição
de contas resulta apenas na imposição de multa, sem imputação de
débito ou comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea "g" e § 4º-A.

Num. 44010648 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513823400000042963661
Número do documento: 24091315513823400000042963661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:18:05

Jurisprudência relevante citada:

AgR-REspEl nº 060008225, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Julg.
02/09/2021, Publ. 16/09/2021.

AgR-REspEl nº 060035210, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Julg.
10/02/2022, Publ. 21/02/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pra Cuidar Bem de
Maringá” em face da sentença proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta pelo recorrente e deferiu o requerimento
de registro de candidatura de Silvio Magalhães Barros II, para o cargo de prefeito de
Maringá.

Em suas razões recursais (ID 43961607), a Coligação “Pra Cuidar Bem de
Maringá” sustentou, em síntese, que a ação de impugnação ao requerimento de registro
de candidatura de Silvio Magalhães Barros II deve ser julgada procedente, eis que o
recorrido, na qualidade de prefeito do município de Maringá, teve suas contas rejeitadas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em razão da prática da infração prevista no
artigo 3º da Lei Federal nº 9.790/1999 - dispensa indevida de licitação, quando da
celebração do Convênio 01/2005 com o Instituto Para o Desenvolvimento Regional de
Maringá - IDR, o que configura a causa de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea “g”, da LC nº 64/90.

Em sede de contrarrazões (ID 43961614), Silvio Magalhães Barros II,
requereu a manutenção da sentença que deferiu o seu requerimento de registro de
candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43966831) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que exclui-se a possibilidade de incidência da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da LC nº 64/90, em razão da
ressalva contida no § 4º-A deste mesmo dispositivo, eis que, ainda que tenha ocorrido a
rejeição das contas do impugnado enquanto prefeito de Maringá, o órgão apreciador das
contas limitou-se a impor sanção de multa.
Num. 44010648 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513823400000042963661
Número do documento: 24091315513823400000042963661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:18:05

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

A controvérsia nos presentes autos cinge-se na análise de suposta
inelegibilidade de Silvio Magalhães Barros II, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea
“g”, da Lei Complementar nº 64/90.

A recorrente alega que a ação de impugnação ao requerimento de registro de
candidatura de Silvio Magalhães Barros II deve ser julgada procedente, eis que o
recorrido, na qualidade de prefeito do município de Maringá, teve as suas contas
rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em razão da dispensa indevida
de licitação, quando da celebração do Convênio 01/2005 com o Instituto Para o
Desenvolvimento Regional de Maringá - IDR, o que configura a causa de inelegibilidade,
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da LC nº 64/90, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

[...]

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo não se
aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem
imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa.

Como se vê, para a configuração da inelegibilidade decorrente da
desaprovação das contas relativas ao exercício de cargos públicos, as contas devem ser
julgadas rejeitadas pelo órgão competente, por decisão irrecorrível, em razão de
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que para fins de
análise do requisito "irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
Num. 44010648 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513823400000042963661
Número do documento: 24091315513823400000042963661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:18:05

administrativa" contido no referido dispositivo, compete à Justiça Eleitoral aferir elementos
mínimos que revelem má–fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de
terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta aos princípios que regem a
Administração Pública (AgR-REspEL nº 060008225, Relator: Ministro Luís Felipe
Salomão, Julgamento: 02/09/2021, Publicação: 16/09/2021).

Observa-se, ainda, que a mencionada inelegibilidade não se aplica aos
responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito
e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa.

Pois bem.

É incontroverso que Silvio Magalhães Barros II, na qualidade de prefeito do
município de Maringá, teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, em razão da prática da infração prevista no artigo 3º da Lei Federal nº
9.790/1999 - dispensa indevida de licitação, quando da celebração do Convênio 01/2005
com o Instituto Para o Desenvolvimento Regional de Maringá – IDR.

Veja-se a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (ID
43961528):

ACORDAM

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
PARANÁ, nos termos do voto do relator, Conselheiro IVENS ZSCHOERPER
LINHARES, por maioria absoluta, em: Afastar a preliminar de incompetência desta
Corte para o julgamento dos Prefeitos e, no mérito, julgar irregulares as contas de
responsabilidade do Sr. Silvio Magalhães Barros II, em razão das impropriedades
identificadas nos Achados 2 e 4, aplicando-lhe a multa prevista no art. 87, IV, g, da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Paraná, diante da infração ao art. 3º da Lei
Federal nº 9.790/999, aos princípios impessoalidade, da economicidade e da
competitividade quando da celebração do Convênio 01/2005 com o Instituto Para o
Desenvolvimento Regional de Maringá - IDR (Achado 4).

Da leitura da integralidade da referida decisão, verifica-se que a
desaprovação das contas se deu em razão da dispensa indevida de licitação e, ao
contrário do explanado pelo recorrente, não há elementos que revelem má-fé, desvio de
recursos (em benefício próprio ou de terceiros), dano ao erário, nota de improbidade ou
grave afronta a princípios que evidenciem lesão dolosa ao patrimônio público ou prejuízo
à gestão da coisa pública, tendo sido registrado que não há indícios de dano ao erário ou
prejuízo a sua execução, o que afasta a determinação de restituição dos recursos (ID
43961528 – página 34).

Outrossim, observa-se que a mencionada decisão se limitou a determinar o
pagamento de multa, sem haver imputação de débito ao recorrido, o que afasta a
inelegibilidade alegada, nos termos do artigo 1º, § 4º-A, da Lei Complementar nº 64/90.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A . I N E L E G I B I L I D A D E . R E J E I Ç Ã O
DE CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. LEI DE LICITAÇÕES.
Num. 44010648 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513823400000042963661
Número do documento: 24091315513823400000042963661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:18:05

D I S P E N S A I N D E V I D A . L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O D O S I M Ó V E I S
ALUGADOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. REQUISITO AUSENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, proferido pelo douto Ministro Luis Felipe Salomão, Relator
originário, reformou–se aresto do TRE/CE para deferir o registro de candidatura do
agravado, não eleito ao cargo de vereador de Aracati/CE em 2020, afastando–se
a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90.

2. De acordo com o art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis "os que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes [...]".

3. Para fins de análise do requisito "irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa" contido no referido dispositivo, compete à Justiça
Eleitoral aferir elementos mínimos que revelem má–fé, desvio de recursos públicos
em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta
aos princípios que regem a Administração Pública. Precedentes.

4 . C o n f o r m e a m o l d u r a f á t i c a d o a r e s t o a q u o , o a g r a v a d o
tivera contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará,
relativas ao cargo de secretário de Esporte e Juventude do Município de Aracati/CE,
no exercício financeiro de 2009, devido ao desrespeito à Lei de Licitações – dispensa
do certame no contrato de aluguel de imóveis sem o laudo de avaliação exigido pelo
art. 24, X –, dentre outras falhas que foram consideradas de natureza meramente
formal.

5. Todavia, é incontroverso que a única pena imposta ao agravado se limitou ao
pagamento de multa de R$ 1.915,38, inexistindo ordem para restituição de valores,
mesmo porque não se apontou dano ao erário. Com base nesse contexto, descabe
extrair irregularidade insanável ou ato doloso de improbidade administrativa.

6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior reafirmada para as Eleições
2020, a simples ofensa à Lei de Licitações não deve conduzir, por si só, à
caracterização do dolo, sendo necessário aferir caso a caso, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade da conduta praticada pelo agente
público.

7. Em resumo, o exame do vício constatado pelo órgão de contas não permite concluir
pela configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90 ante a ausência de
conduta qualificada.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgR-REspEl nº 060035210, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Julgamento:
10/02/2022, Publicação: 21/02/2022)

Desse modo, considerando a inexistência, no caso em análise, dos requisitos
para a caracterização da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/90, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro
grau, que julgou improcedente o pedido de impugnação apresentado pelo recorrente e
deferiu o pedido de registro de candidatura de SILVIO MAGALHAES BARROS II.
Num. 44010648 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513823400000042963661
Número do documento: 24091315513823400000042963661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:18:05

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pra Cuidar Bem de Maringá”, e pela
manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o
pedido de impugnação apresentado pelo recorrente e deferiu o pedido de registro de
candidatura de SILVIO MAGALHAES BARROS II.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600060-
08.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: PRA CUIDAR BEM DE MARINGÁ[FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
MARINGÁ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA
ROSA - PR30184 - RECORRIDO: SILVIO MAGALHÃES BARROS II - Advogados do(a)
RECORRIDO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010648 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513823400000042963661
Número do documento: 24091315513823400000042963661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:18:05